Tribunal: TJES
Processo: 5007277-51.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007277-51.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOIZES VIEIRA DE ASSIS
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MOIZES VIEIRA DE ASSIS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que, nos autos nº 0005369-78.2021.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, ante a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa ou da concessão de liberdade provisória.

O impetrante alega, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante, em 12/12/2021, pelo suposto crime de homicídio na forma tentada, contudo não havia
animus necandi
, bem como é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.

Relata, outrossim, que faz tratamento para distúrbio de bipolaridade desde os 14 anos de idade e que a manutenção da sua prisão aumentará seus transtornos, razão pela qual requer a concessão da liberdade provisória.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
1
6
/12/2021 (ID 19
65866
).

Informações
d
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, para onde o feito originário foi distribuído,
colacionadas
em
21/01
/2022
(
ID
2023134
).

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID
2046202
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VITÓRIA-ES, 1 de fevereiro de 2022.

Desembargador(a)

VOT
O VENCEDOR

C
onforme relatado, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MOIZES VIEIRA DE ASSIS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, que, nos autos nº 0005369-78.2021.8.08.0021, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, ante a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa ou da concessão de liberdade provisória.

O impetrante alega, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante, em 12/12/2021, pelo suposto crime de homicídio na forma tentada, contudo não havia
animus necandi
, bem como é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.

Relata, outrossim, que faz tratamento para distúrbio de bipolaridade desde os 14 anos de idade e que a manutenção da sua prisão aumentará seus transtornos, razão pela qual requer a concessão da liberdade provisória.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo para onde foi distribuído o feito originário e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A teor do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em voga
, depreende-se a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme cópia do Inquérito Policial (ID nº 1964459 e 1964460), não sendo viável, neste momento, a discussão acerca de matérias referentes ao mérito da ação penal, a exemplo da existência ou não do
animus necandi
, sendo os fatos melhor apurados no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo.

N
esse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA WRIT - GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1. O acolhimento da tese de que o agente atuou em legítima defesa ou sem animus necandi é inviável na via estreita da ação mandamental, pois depende de necessária dilação fático-probatória, incompatível com o rito célere do writ. 2. Decisão amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis. 3. A prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, em razão da existência de aspectos que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051387, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

A
demais
, os requisitos da prisão cautelar do Paciente
, cuja necessidade já foi reapreciada na origem,
remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito,
ressaltando que
a primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Da mesma forma, não é possível levar em consideração,
através deste remédio constitucional
, a
suposta
declaração da vítima (ID nº 1962797) afirmando não se sentir ameaçada pelo Paciente, sem comprovação de sua identidade, considerando que na mesma data representou criminalmente contra o referido em sede policial.

Com relação à alegação de distúrbio mental do Paciente, não foram acostados ao bojo da presente ação qualquer documento médico comprovando sua enfermidade a fim de corroborar seu pedido de liberdade provisória.

P
or fim, cons
id
er
ando que o delito em apuração é de extrema gravidade, co
mo
bem fundamentado pelo douto Procurador da Justiça, “
impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício”.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade
d
o ato da autoridade coatora
, não
merece prosperar a
concessão d
a ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO TENTADO.
ANIMUS NECANDI
.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA
WRIT
.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
Presente
a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme cópia do Inquérito Policial, não sendo viável, neste momento, a discussão acerca de matérias referentes ao mérito da ação penal, a exemplo da existência ou não do
animus necandi
, sendo os fatos melhor apurados no curso da instrução, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório efetivo.

2.
O
s requisitos da prisão cautelar do paciente, cuja necessidade já foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito
, ressaltando que a primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3
.
N
ão é possível levar em consideração, através deste remédio constitucional, a
suposta
declaração da vítima afirmando não se sentir ameaçada pelo Paciente, sem comprovação de sua identidade, considerando que na mesma data representou criminalmente contra o referido em sede policial.

4. Com relação à alegação de distúrbio mental do Paciente, não foram acostados ao bojo da presente ação qualquer documento médico comprovando sua enfermidade a fim de corroborar seu pedido de liberdade provisória.

5
.
C
onsiderando que o delito em apuração é de extrema gravidade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.